Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO PELA CEF. CUSTO DO TERRENO. RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGO NÃO ESPECIFICADO NO PREÇO GLOBAL. DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COOPERATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição, por escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos conhecidos e não providos.